Tribunal: TJMT
Processo: 1028739-88.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028739-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), M.L VERDURAO HORTIFRUTI EIRELI - CNPJ: 35.458.803/0001-79 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR INICIAL – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE MORA E DO CONTRATO - NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, nº 1028739-88.2022.8.11.0041, movida pelo ora apelante em desfavor de M.L VERDURAO HORTIFRUTI EIRELI.

Recebida a ação, o Juiz de piso verificou que AR da notificação da mora não foi entregue em razão da ausência do devedor.

Da mesma forma, verificou que o contrato firmado entre as parte não estava juntado aos autos.

Dessa forma, determinou a emenda da inicial para:

'Intime-se a parte Requerente para trazer aos autos, o contrato objeto da presente demanda, bem como a notificação válida da parte Requerida, dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.'

Não houve manifestação, razão pela qual o Juiz de piso extinguiu o feito sem o julgamento do mérito, da seguinte forma:

"A parte autora BANCO VOLKSWAGEN S.A. foi intimada para manifestar nos autos, comprovando a notificação válida da parte Requerida.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a

comprovação determinada.

Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às

anotações de estilo e após, arquive-se."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) o demandado foi regularmente constituído em mora por meio de carta registrada, endereçada ao endereço constante no contra; (ii) enfatiza que o inadimplemento das prestações avençadas, já seria suficiente para a caracterização da mora; (iii) ao final, protesta pelo provimento da apelação para o fim de ver desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Tendo em vista a ausência de triangularização processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÊGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, nº 1028739-88.2022.8.11.0041, movida pelo ora apelante em desfavor de M.L VERDURAO HORTIFRUTI EIRELI.

Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo requerido pela própria parte apelante, esta não foi efetivada.

Inicialmente, friso que a tese recursal referente à desnecessidade da intimação pessoal, está correta, bastando tão somente o envio do AR ao endereço constante no contrato para configuração da mora.

Entretanto, a determinação judicial possuía dois comandos:

01.Juntada de comprovante valido da notificação da mora;

02.Juntada do contrato de financiamento.

Assim, esclareço que o contrato não foi juntado aos autos, e sequer houve recurso abordando tal tema.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito. (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022